Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM TERCEIRO. VÍNCULO COM A RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação voltada à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora ao pagamento de danos morais à ré, considerando a inexistência de relação jurídica entre as partes capaz de sustentar as duplicatas protestadas pela demandante.

2. A controvérsia em análise, tal como delimitada no apelo, diz respeito à efetiva existência de relação jurídica entre as partes, eis que, quanto à reconvenção, a pretensão da apelante é apenas no sentido de demonstrar que o protesto foi lícito, tendo em conta o débito não pago.

3. A questão se resolve pela análise da prova produzida, destacando-se o ônus que incumbe ao autor de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

4. Em análise dos autos, constata-se que a autora não comprovou adequadamente a existência de relação jurídica com a ré, considerando que as tratativas para o negócio foram celebradas com terceiro que não representava a requerida, inclusive por expressamente afirmar ser diretor de outra sociedade empresária.

5. Não há comprovação, igualmente, de que os produtos foram entregues à ré, eis que, segundo apurado, outra empresa já estava instalada no local, quando da entrega.

6. Acertada a conclusão dos Juízo sentenciante, de que a autora não provou adequadamente o fato constitutivo de seu direito, circunstância que inevitavelmente conduz à improcedência do pedido inicial.

7. A inexigibilidade da dívida, por inexistência de relação jurídica, acaba por macular completamente o protesto realizado, fato que sustenta a procedência do pedido deduzido em reconvenção, de tal modo que, também, neste ponto, não assiste razão à apelante.

8. Recurso conhecido e não provido.